Tribunal: TJSP
Processo: 1017507-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AIIM decorrente de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos. Alegação de Irregularidade das operações praticadas pela empresa com a qual a autora teve negócios, reconhecida como inidônea em data posterior. Admissibilidade. Entendimento consolidado desta E. Corte no sentido de que, em caso de declaração de inidoneidade de empresa pelo Fisco, para que possa haver responsabilização do adquirente das mercadorias em razão das transações operadas no período anterior à declaração, deve ser afastada a sua presunção de boa-fé. Interpretação que se faz do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial representativo de controvérsia no 1.148.444/MG, que reconheceu a possibilidade de creditamento de ICMS em relação a operações comerciais anteriores à declaração de inidoneidade, desde que comprovada a veracidade dessas transações. Elementos dos autos que comprovam suficientemente a efetividade das operações. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que, por força do decidido no Tema no 1.076 do STJ, devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC. Sentença mantida. Apelo fazendário e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1017507-65.2018.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

20/10/2022

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 1.076, do STJ. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AIIM decorrente de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos. Alegação de Irregularidade das operações praticadas pela empresa com a qual a autora teve

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 1.076, do STJ. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AIIM decorrente de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos. Alegação de Irregularidade das operações praticadas pela empresa com a qual a autora teve negócios, reconhecida como inidônea em data posterior. Admissibilidade. Entendimento consolidado desta E. Corte no sentido de que, em caso de declaração de inidoneidade de empresa pelo Fisco, para que possa haver responsabilização do adquirente das mercadorias em razão das transações operadas no período anterior à declaração, deve ser afastada a sua presunção de boa-fé. Interpretação que se faz do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial representativo de controvérsia no 1.148.444/MG, que reconheceu a possibilidade de creditamento de ICMS em relação a operações comerciais anteriores à declaração de inidoneidade, desde que comprovada a veracidade dessas transações. Elementos dos autos que comprovam suficientemente a efetividade das operações. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que, por força do decidido no Tema no 1.076 do STJ, devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC. Sentença mantida. Apelo fazendário e reexame necessário desprovidos.